Tribunal: TJBA
Processo: 8004172-08.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004172-08.2021.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA QUITERIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NUMERIANO GILSON DE SOUZA

APELADO: MARINALVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOICE LIMA DE ARAUJO, DIONATAS WESLEY FERREIRA MERELES, LEANA BEZERRA GOMES EVANGELISTA, TALITA RAYANE DE MENEZES SOUZA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL NÃO COMPROVADO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. ESBULHO POSSESSÓRIO NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E
DESPROVIDA

I. CASO EM EXAME

Ação de reintegração de posse ajuizada sob alegação de esbulho possessório, fundada em comodato verbal firmado entre irmãs.

Sentença do Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Paulo Afonso/BA julgou improcedentes os pedidos, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Apelação interposta pela parte autora, insistindo na configuração de esbulho e requerendo a cassação da tutela de urgência anteriormente concedida.

Apresentadas contrarrazões pela parte apelada, pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se restou configurado esbulho possessório por parte da ré, a justificar a reintegração da autora na posse do imóvel litigioso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos termos do art. 561 do CPC, é necessário que o autor comprove a posse anterior e o esbulho recente para o acolhimento do pedido de reintegração.
7. A prova da propriedade não supre a ausência de comprovação da posse anterior, sendo esta condição indispensável à tutela possessória.
8. O conjunto probatório demonstra que a parte ré exercia posse exclusiva, contínua, pública e com animus domini sobre o imóvel, reforçada por documentação e depoimentos testemunhais firmes e convergentes.
9. Inexistindo qualquer elemento material que comprove a alegada existência de contrato verbal de comodato, recaiu sobre a autora o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu.
10. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que o juízo possessório independe de prova dominial, exigindo-se apenas demonstração da posse anterior e do esbulho subsequente.
11. Jurisprudência do TJBA reafirma a necessidade de preenchimento dos requisitos legais para o acolhimento da ação possessória:
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA/APELANTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC. TURBAÇÃO NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. [...]” (TJBA – Apelação Cível n.º 0000873-56.2013.8.05.0122, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, j. 29/04/2024)

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso de apelação conhecido e não provido, mantendo-se íntegra a sentença de improcedência.
13. Majoração dos honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa, mantida a suspensão em razão da gratuidade deferida.
Tese de julgamento: “A ausência de demonstração da posse anterior e do esbulho possessório inviabiliza a pretensão reintegratória fundada em alegado comodato verbal, sendo insuficiente, para fins possessórios, a mera comprovação de propriedade do bem.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 373, I; 561; 487, I; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada

TJBA – Apelação Cível n.º 0000873-56.2013.8.05.0122, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, j. 29/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°8004172-08.2021.8.05.0191 da Comarca de
Paulo Afonso
(BA), apelante
MARIA QUITÉRIA DOS SANTOS
e apelada MARINALVA DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .